Tribunal: TJDFT
Processo: 0722284-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Crime de trânsito. Lesão corporal culposa. Culpa. Suspensão da habilitação. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor a 9 meses de detenção e suspendeu o direito de dirigir por 6 meses.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o réu, ao atropelar as vítimas que atravessavam a faixa de pedestres, agiu com culpa - imprudência, autorizando a condenação.
III. Razões de decidir
3. Age com imprudência aquele que, apesar de ver veículo que transitava à sua frente iniciar processo de frenagem próximo a faixa de pedestre devidamente sinalizada e ligar o pisca-alerta do veículo, permanece em deslocamento, ainda que em baixa velocidade, e atropela duas pessoas que atravessavam na faixa de pedestres, causando-lhes lesão corporal.
4. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 70, 303, caput, § 1o, e 302, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1849904, 0014464-58.2017.8.07.0003, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal; Acórdão 1966043, 0706395-85.2020.8.07.0004, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal.